Tribunal: TJBA
Processo: 8029189-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029189-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARDIOTORAX COOPERATIVA DE CIRURGIOES CARDIOVASCULARES OU TORACICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE. INSUBSISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. A APELANTE TEM LEGITIMIDADE PARA RESPONDER À IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. APLICAÇÃ
O. MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA APELANTE EM FACE DA APELADA, DECORRENTE DOS CUSTOS DE PROCEDIMENTO
S
MÉDICO
S
CIRÚRGICO
S
DE
U
RGÊNCIA/
EMERGÊNCIA.
O MM. JUÍZO A QUO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.

PRECEDENTES DO STJ.

ASSIM, NA ESPÉCIE, INEGÁVEL A RESPONSABILIDADE
DAS APELADAS
PELOS CUSTOS DECORRENTES DO
S
PROCEDIMENTO
S
MÉDICO
S
CIRÚRGICO
S
DE EMERGÊNCIA.
S
ENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENAR
A
O PAGAMENTO DO VALOR COBRADO.
INVERTENDO-SE O ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029189-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARDIOTORAX COOPERATIVA DE CIRURGIOES CARDIOVASCULARES OU TORACICOS DO ESTADO DA BAHIA e como apelada UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .